Tribunal: TJDFT
Processo: 0718503-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADA. REVELIA CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.

1. É apta a petição inicial cujos pedidos são certos, determinados e compatíveis entre si, e os argumentos e fatos expostos pelo autor possibilitam a impugnação pela parte ré.

2. Nos termos do disposto no art. 344 do Código de Processo Civil, a revelia implica a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, sendo possível ao julgador examinar as questões de direito, sobre as quais não incidem os efeitos da confissão.

3. Não se justifica a suspensão do processo a fim de aguardar a liberação do computador apreendido, se há outras formas de prestar as contas exigidas.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Unânime.